Tribunal: TJDFT
Processo: 0024217-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NAO LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. SUSPENSAO DO PROCESSO. PRESCRICAO INTERCORRENTE. NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, §5o, CPC. SENTENCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execucao quando ocorrer a prescricao intercorrente.”, sendo certo que “(...) requerimentos para realizacao de diligencias que se mostraram infrutiferas em localizar o devedor ou seus bens nao suspendem nem interrompem o prazo de prescricao intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018);
2. Nos termos da Sumula 150 do STF, “Prescreve a execucao no mesmo prazo de prescricao da acao”. 2.1. Pretensao executiva para recebimento de cheque nao pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentacao, e este o mesmo prazo relativo a prescricao intercorrente;
3. “A Segunda Secao do STJ pacificou a materia relativa a prescricao intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo comeca a correr a partir do termo final do periodo de suspensao fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, apos o transcurso de 1 (um) ano, comecando a correr automaticamente a prescricao, sendo prescindivel a intimacao da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercicio do contraditorio, opondo algum fato impeditivo a incidencia da prescricao” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020); 3.1. Ademais, “2. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. “Frente a nova redacao do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraida e de que extincao de processo executivo em decorrencia do reconhecimento da prescricao intercorrente dispensa arbitramento de honorarios advocaticios em favor de qualquer das partes.” (TJDFT. Acordao 1420566, 00363406720118070007, Relator: MARIA IVATONIA, 5a Turma Civel, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.);
5. Recurso conhecido e nao provido.